Tribunal: TJES
Processo: 5012424-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CIRENE GOMES PIMENTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012424-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: CIRENE GOMES PIMENTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CIRENE GOMES PIMENTA
em face de
FACTA FINANCEIRA S/A,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que firmou contrato de empréstimo com a requerida, porém em momento algum aderiu ao seguro prestamista, no valor de R$ 482,69 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Busca, assim, o ressarcimento do valor, além de danos morais.

Em contestação (ID 10080473), a requerida alega que o seguro prestamista foi realizado de forma voluntária pela autora, não havendo qualquer ilegalidade.

A sentença (ID 10080475) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora o valor cobrado pelo seguro, de R$482,69 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), devendo ser corrigido pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de pagamento, em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ
”.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10080478), trazendo novos documentos e reiterando a validade da contratação.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10080540), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, vale registrar que o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso (lembro que a recorrente anexou documentos novos à peça recursal, conforme ID 10080479).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial, considerando que a recorrente não demonstrou que a autora aderiu de forma voluntária ao seguro prestamista. No contrato anexado ao ID 10080454 observa-se que foi embutida a contratação do seguro no valor de
R$ 482,69 (quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

A prática de venda casada é comum, embora seja vedada pelo ordenamento jurídico e gera vantagens patrimoniais para as empresas envolvidas, além dos lucros obtidos com as transações, também das vantagens decorrentes das comissões recebidas pelas vendas. Assim, autorizada está a restituição dos valores efetivamente pagos, vez que a recorrente não demonstrou a voluntariedade da autora no momento da adesão, sendo o contrato realizado de forma concomitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)